Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749779-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VENCEDORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712933-62/2018, ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING. A decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ofertada pela executada (ID77222976): “Observo, em instância prefacial, que a peça juntada em ID 76133062 não atende aos requisitos do artigo 525, §§1o e 4, do CPC, eis que a devedora não apresentou a planilha de cálculo específica e ajustada, limitando-se a indicar o valor que julga excessivo. Cediço que, para permitir o exercício do contraditório, cabe ao impugnante elaborar, de forma clara e discriminada, por sua conta e risco, os cálculos necessários para fundamentar a impugnação por ele apresentada, sendo inviável o direcionamento de tal encargo a este juízo. Dessa forma, tendo em vista que a peça juntada não possui os requisitos legalmente previstos para a apreciação do alegado excesso, rejeito liminarmente a impugnação apresentada, o que faço com fincas no artigo 525, §5o, do CPC. Sendo o excesso o fundamento exclusivo, e, superado o exame da impugnação apresentada, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, devendo acrescer ao montante a ser perseguido a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC.” Em seu recurso, a agravante alega que “a fundamentação da impugnação foi feita com demonstração suscinta, porém clara e objetiva, com base na própria planilha trazida pelo credor, ora agravado, de que a multa contratual não poderia incidir sobre as rubricas das (i) despesas especiais; (ii) IPTU/TLP; (iii) encargos comuns e (iv) fundos de promoção, pois, conforme a letra ‘b’ da parte dispositiva do título judicial, a multa nesse caso deveria ser de 2%”. Argumenta que “diante do decote de 8% sobre essas rubricas, considerando a própria planilha do exequente trazida no id 74691795 da origem, com ajustes ainda sobre a correção, chega-se ao valor objetivamente informado de R$112.496,35 como excesso à execução”. Enfatiza que “há evidente excesso, pois, aferível primo ictu oculi, sem necessidade de maiores digressões, pois utilizada a própria planilha trazida pelo credor, como expressamente apontado na impugnação”. Defende que a decisão recorrida violou a ampla defesa e o contraditório, eis que, caso o magistrado tivesse alguma dúvida, deveria ter intimado o devedor para aclarar a questão ou mesmo remeter os autos para a contadoria judicial após a resposta do credor, conforme art. 524, §2o, CPC. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a impugnação tenha curso normal na origem, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Pede, no mérito, a cassação da decisão agravada, a fim de que a impugnação ofertada no processo de origem seja processada e decidida normalmente (ID21500472). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o preparo (IDs 21500478/21500485). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” – g.n. A despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35 (ID76133062), deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC). Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE DEVEDORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 525, § 4o, DO CPC. [...] 2. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, ‘quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’, ônus de que não se desincumbiu a recorrente, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação. 3. Agravo de instrumento não provido.” (4a Turma Cível, 07174342820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 02/10/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.” (2a Turma Cível, 07275258020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator